Tribunal: STF
Processo: HC 256454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aldinei Rodrigues Macena em favor de Bruno dos Santos Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 994.720/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve mandado de prisão temporária expedido pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de uma criança, mas sem comprovação documental. (p. 3)



    Afirma que “não há provas de que o suposto ato tenha sido premeditado, e tampouco se sabe com clareza o que efetivamente ocorreu ou motivou a imputação de tentativa de homicídio”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Juntou cópias de decisões em habeas corpus anteriores e do mandado de prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 23.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, confira-se o que consta do decreto prisional:



    ‘Trata-se de representação da autoridade policial para a prorrogação da ordem de prisão temporária de Bruno dos Santos Silva, para que sejam ultimadas diligências e investigações, pois expedido mandado de prisão às fls. 38/39 com Data de validade: 31/01/2025. 



    Conforme já analisado, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária previstos no artigo primeiro, inciso I (imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial) e III (fundadas razões de autoria ou participação do acusado em crime de tentativa de homicídio) da Lei 7960/89.



    As investigações preliminares dão conta de que ao investigado é imputada a prática de crime de feminicídio, conforme cópia do boletim de ocorrência anexo.



    Desta forma, verifica-se a imprescindibilidade da prisão para a investigação, sob pena de sua total ineficácia, ressaltando que o mandado não foi cumprido até o presente momento, indicando que o investigado se evadiu do local dos fatos.



    Outrossim, mostra-se necessária a medida para o prosseguimento das investigações, na medida em que poderão ser encetadas diligências no sentido de complementar as informações necessárias à investigação criminal.



    O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.



    Por ora, entendo ser prematura a preventiva, diante da necessidade de realização de diligências fundamentais para oferecimento da denúncia. 



    Presentes estão os pressupostos para que seja mantida a prisão temporária já decretada e ainda não cumprida pois permanecem íntegros os requisitos que deram ensejo à sua decretação’.



    Consoante se vê, a ordem de prisão temporária encontra-se devidamente motivada, já que, nos dizeres do juiz, mostra-se ela imprescindível para as investigações do inquérito policial, além do que há fundadas razões de autoria ou participação do paciente no crime de homicídio tentado.



    Ressaltou o julgador, ainda, ‘que o mandado não foi cumprido até o presente momento, indicando que o investigado se evadiu do local dos fatos’”. (eDOC 5, p. 2)



    O paciente não juntou aos autos a cópia do decreto prisional, o impossibilita a análise do fundamento do ato coator.



    Portanto, tornam-se irrelevantes as ponderações relativas aos predicados do paciente e sua condição de pai de criança (não comprovados, ademais). Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 249.595 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 223.397 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente